Tribunal: CARF
Processo: 11080.919180/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.919180/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.261 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
LOJAS RENNER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou perícias,
quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do Art. 18, do
Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de realização de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-64.018, da
2a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.919180/2012-11
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919180/2012-11

No caso em exame, a recorrente transmitiu a DCOMP no
18088.07156.110612.1.3.04-6566, em que pleiteou pagamento indevido ou maior de CSRF
(CSLL, PIS e Cofins), no valor original de R$ 8.228,11, referente ao DARF (código 5952) de R$
157.527,70 (valor principal) recolhido em 15/12/2008, relativo ao período de apuração de
30/11/2008.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 39), localizou o
pagamento do DARF, entretanto, não reconheceu o crédito, vez que o pagamento estaria
integralmente alocado em débitos declarados pela contribuinte. É o que se observa no recorte a
seguir:

Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte apresentou os
seguintes argumentos:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919180/2012-11

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“A alegação do impugnante é de que cometeu erro ao efetuar um recolhimento a maior
referente à apuração das CSRF e que apresentou PER/DCOMP ́s objetivando a
compensação dos valores oriundos deste alegado recolhimento a maior.
O recorrente também confirma que a retificação de sua DCTF se deu após a ciência do
Despacho Decisório contestado.
Entretanto, apenas a retificação da DCTF não é suficiente para que a impugnante tenha
direito ao crédito pleiteado, nesse ponto, transcreve-se trecho do Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
“13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação
do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um
pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de
ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale
dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente
para deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade
fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das
razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente,
indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros elementos de prova
de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da RFB.” (g.n.)
Assim, no caso concreto, cabe à autoridade julgadora, diante as informações acostadas
aos autos e disponíveis nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil verificar a
veracidade do alegado em impugnação.
Conforme já relatado, aos autos foram anexados pelo recorrente apenas as cópias da
DCTF retificada e do PER/DCOMP. Neles não se identificou elementos que indicariam
o alegado na peça defensiva.
Nesse ponto, importante frisar que com base no art. 16, inciso III e §4, “a”, “b” e “c” do
Decreto 70.235 de 6 de março de 1972 que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, ao alegar determinado fato em impugnação cabe ao impugnante trazer aos autos
os elementos de prova necessários para sua comprovação.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919180/2012-11

“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)” (g.n.)

Verifica-se, também, que o momento processual para apresentação de provas é em
conjunto com a impugnação, não sendo possível a sua anexação em momento posterior.
No caso, poderia a impugnante apresentar documentos que comprovariam o erro no
preenchimento da DCTF, a partir deles seria possível firmar convicção sobre o direito
pleiteado. Contudo, não apresentou nenhum elemento que comprovasse sua alegação de
que "as compensações informadas nos PER/DCOMP ́s estavam suportadas por
créditos".
Diante o exposto, dado a ausência de documentos que comprovariam o alegado pelo
impugnante, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 21/03/2019 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 59), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais
documentos (e-Fls. 64 a 86) em 25/03/2019.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de reiterar as alegações da
Manifestação de Inconformidade, complementa:
i.
Que “por particularidades de cada fornecedor e de acordo com as
disposições legais, estes não deveriam sofrer retenções”;
ii.
Que “conforme se depreende da planilha abaixo, os valores das retenções
batem exatamente com os valores dos quais foi requerida a compensação:”
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919180/2012-11

iii.
Que “tais retenções decorrem dos pagamentos aos seguintes fornecedores,
nos respectivos valores:”

iv.
Que anexa ao recurso as telas do sistema de pagamento da Recorrente,
onde comprova os valores que foram pagos (doc. 03), bem como os
pagamentos posteriores referentes as complementações das retenções
indevidas (doc. 04);
v.
Que junta ao recurso o livro Razão Analítico (doc. 05), de 24.06.2009,
comprovando nas fls. 04 e 05 (Contas 0127 a 0132), o lançamento dos
mesmo valores;
vi.
Que a escrituração contábil faz prova a seu favor, arguindo, ainda, o
princípio da verdade material;
vii.
Por fim, requer o provimento do recurso, ou alternativamente a conversão
em diligência para análise dos documentos apresentados.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919180/2012-11

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório decorrente de
pagamento indevido de CSRF, em decorrência do alegado equívoco na retenção do pagamento
de 04 (quatro) fornecedores, no período de apuração de novembro/2008.
Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado, argumentando que a apenas retificação da DCTF após o Despacho Decisório não
comprovaria a sua existência, devendo a contribuinte demonstrar o equívoco da DCTF anterior
com elementos probatórios hábeis.
No que se refere a esta matéria, concordo em parte com entendimento esboçado
pela DRJ, quanto à possibilidade de apreciação da DCTF retificada após o Despacho Decisório,
o que encontra consonância com o Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015.
Mas antes de adentrar ao mérito do recurso, importante ressaltar que a natureza do
indébito pleiteado é de tributo retido na fonte.
Nesse sentido, o Art. 166 do CTN autoriza que o responsável pela retenção na
fonte venha postular a restituição, desde que comprove, como premissa inicial, ter assumido o
encargo do pagamento:
“Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.”

Quanto ao procedimento para que o sujeito passivo, que promoveu retenção
indevida de pessoa jurídica, e devolveu a quantia retida ao beneficiário, pleiteie a restituição do
indébito, tem-se que era disciplinado pelo Art. 8o, da Instrução Normativa RFB no 900/2008
(vigente à época da transmissão da DCOMP):
“Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o,
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919180/2012-11

I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art.
34.”

Pois bem.
No caso concreto, verifica-se a recorrente demonstrou no livro razão (e-Fls. 81 a
85) apenas o lançamento a débito dos valores inicialmente retidos, o que já era consonante com a
DCTF original. Entretanto, não comprovou o estorno a crédito da suposta retenção indevida.
Ainda, quanto à comprovação do encargo financeiro assumido pela contribuinte,
entendo que apenas as telas do sistema da empresa não possuem força probatória suficiente para
comprovar o efetivo pagamento aos fornecedores, vez que desacompanhada de comprovantes
bancários e/ou recibos.
Além do mais, constata-se ainda que a recorrente não apresentou qualquer
argumento que justificasse que a retenção de fato era indevida, e nem sequer apresenta as Notas
Fiscais que não estariam sujeitas à retenção. Apenas argui de forma genérica que “por
particularidades de cada fornecedor e de acordo com as disposições legais, estes não deveriam
sofrer retenções”.
Ressalta-se que nos termos do art. 373, CPC, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem
pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatórios.
Nessa esteira, para fins de comprovação do direito creditório, cabe ao contribuinte
o ônus da prova do crédito pleiteado.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.261 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.919180/2012-11

Assim sendo, entendo não restar demonstrado o atendimento aos requisitos legais
para que o crédito pleiteado seja restituído, bem como não se verifica os atributos de liquidez e
certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual a DCOMP não deve ser homologada.
Por fim, quanto ao pedido alternativo de conversão do julgamento em diligência,
entendo prescindível no presente caso, haja vista que toda a documentação apresentada fora
analisada, mas considerada insuficiente para a comprovação do crédito.
Ressalta-se que o pedido de diligência não se trata de direito potestativo, vez que
cabe à autoridade julgadora deferi-lo apenas quando considerá-lo necessário, conforme demanda
o Art. 18, do Decreto no 70.235/72, que disciplina sobre o processo administrativo fiscal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.”

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar o
pedido de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital